Tribunal: TJES
Processo: 5000135-97.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-97.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000135-97.2018.8.08.0065

RECORRENTE:

EDP ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RECORRIDO:

JACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA. RECORRENTE QUE DEMOROU A ATENDER OS PROTOCOLAS DA RECORRIDA. CONSUMO APURADO POR MÉDIA. PREJUÍZO PARA A CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MANEIRA SIMPLES. REFORMA DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por J
ACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI
em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no mês de dezembro de 2017, os dois visores dos medidores de energia de sua propriedade rural queimaram durante um temporal, impossibilitando as leituras dos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018.

Afirma que entrou em contato com a recorrente em várias oportunidades, por meio dos protocolos n° 284255580 do dia 11/12/2017, n° 285687874 do dia 15/01/2018, n° 286067741 do dia 24/01/2018, n° 650817498 do dia 02/02/2018 e n° 65816608 do dia 09/02/2018, todavia sem sucesso.

Aduz que, apesar da inviabilidade da leitura do consumo elétrico, a requerida realizou cobranças nos valores de R$3.886,35, R$3.536,44 e R$2.877,35 instalação nº 160482223 e R$2.870,67, R$3.289,46 e R$2.830,92, referentes à instalação nº 1771428.

Informa ainda que durante os meses supracitados não houve a utilização dos medidores de energia, uma vez que tal período é acentuado com a temporada de chuvas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Desta feita, sem mais delongas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e declaro nulas as cobranças das faturas dos meses de dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro de 2018, bem como
condeno
a empresa ré ao pagamento em dobro do valor de R$3.890,28 (três mil, oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos); ainda, condeno a empresa ré ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora a partir da citação.
.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4942785, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica e pela natureza ultra petita da sentença, e no mérito, alega a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, bem como a impossibilidade da repetição do indébito e o excessivo valor da condenação imposta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ainda em preliminar, argumenta que a sentença foi ultra petita em razão do recorrido não ter feito pedido de ressarcimento na inicial e assim ter decidido o sentenciante.

Nesse ponto, entendo que a sentença merece modificação, para que a repetição do indébito seja de maneira simples, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

No mérito, o recorrente alega que houve a correta averiguação da irregularidade, registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I3), (TOI) nº 3355704, ocasionando a cobrança no montante de R$3.890,31 (três mil oitocentos e noventa reais e trinta e um centavos), valor esse referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 25.11.2017 a 06.03.2018.

Ademais, indica que a instalação 160482223 não foi objeto de cobrança com relação ao TOI 3355697, uma vez que as faturas em debate foram faturadas pela média aritmética, conforme art. 115 da resolução 414/2010 ANEEL. Assim, apresentou os valores de consumo de dezembro/2016 até novembro/2017 como base para o cálculo da média.

Contudo,
a recorrida trouxe aos autos inúmeros números de protocolo solicitando o conserto do medidor para que houvesse o real faturamento, dado que a apuração por média de consumo resultaria em grave prejuízo à recorrida, por não utilizar nos referidos meses energia elétrica
, tendo em vista a desnecessidade de irrigar a sua propriedade rural. Assim,
nota-se que se a recorrente tivesse diligenciado para atender aos chamados da recorrida e realizado os reparos nos medidores, todo esse imbróglio não teria ocorrido.

Por isso, entendo como devida a condenação de restituir à recorrida o valor pago de R$3.890,31, mas de maneira simples, conforme a fundamentação acima.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, percebo como teratológico o
quantum
arbitrado no valor de R$20.000,00,
e por isso, entendo razoável reduzir o montante indenizatório fixado em sentença de piso, devendo o valor da indenização por danos morais totalizar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de alterar a condenação do recorrente e DETERMINAR a restituição do valor desembolsado pela recorrente, de forma SIMPLES (R$3.890,31), com correção monetária de acordo com a sentença, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório a ser pago pelo recorrente para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)